Tribunal: TJDFT
Processo: 0737444-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737444-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO D DA QUADRA 403 SHCE SUL AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA QUADRA 403 SHCE SUL em face de sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Liquidação por Arbitramento no 0010126-64.2015.8.07.0018, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante reitera os argumentos quanto à possibilidade de cabimento de Agravo de Instrumento no caso ora em exame. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. Com efeito, a parte agravante impugna pronunciamento jurisdicional exarado em Liquidação de Sentença que determinou a extinção do processo sem resolução de mérito em face do reconhecimento da ausência de interesse processual. Transcrevo o dispositivo do decisum (ID. 65792385 – autos principais): Cuida-se de pedido de liquidação de cumprimento de sentença realizado com base no acórdão de ID 53931800, página 578, que reconheceu a legitimidade da aplicação e a necessidade de liquidação da multa fixada na decisão de ID 53930290, página 123, que determinou, em liminar, que a ré se abstenha de suspender o serviço de fornecimento de água e efetuar cobrança de resíduos até a decisão final, sob pena de multa de R$ 800,00 (oitocentos reais) por dia de suspensão do serviço. A decisão de ID 64924649, página 686, chamou o feito à ordem pois o autor baseou o seu pedido com a afirmação de que a ré descumpriu a decisão liminar pois cobrou, durante os meses de maio, julho, agosto, setembro e outubro de 2015 valores à títulos de resíduos (ID 60265258, página 646), portanto, não demonstrando a ocorrência de suspensão do serviço de fornecimento de água, e sim apenas mera cobrança de valores à títulos de resíduos. O autor afirmou (ID 65736506, página 690) que a respectiva multa deve ser analisada a partir de uma hermenêutica sistêmica, sob pena desta não ter eficácia. Todavia, tal como mencionado na decisão de ID 64924649, página 686, a liminar foi expressa em determinar a incidência da astreinte apenas em caso de suspensão do serviço de fornecimento de água, e não por por cobrança de resíduos, razão pela qual indefiro este pedido. Por fim, alega o autor (ID 65736506, página 690) que o acórdão de ID 53931800, página 578, afirmou que houve o descumprimento da ordem judicial, razão pela qual não caberia a discussão se a multa é ou não devida, mas apenas a discussão quanto ao seu valor. Em análise ao referido acórdão, verifica-se que esse apresenta, em seu dispositivo a seguinte redação: "dou parcial provimento ao apelo do autor para reformar a sentença para reconhecer a legitimidade da aplicação das astreintes que deverá ser apurada em liquidação de sentença". A expressão legitimidade foi empregada pois a sentença de ID 53931188, página 469, revogou a referida ordem judicial, e não porque houve o reconhecimento, no dispositivo do acórdão com força de coisa julgada, de descumprimento da liminar e da necessidade de imposição da multa. Ressalta-se, ainda, que o artigo 504, I e II, do Código de Processo Civil, é expresso em afirmar que eventuais motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, e verdades dos fatos ainda que estabelecidos como fundamentos da decisão não fazem coisa julgada, razão pela qual é possível analisar, nestes autos, se houve ou não descumprimento da decisão ID 53930290, página 123, que determinou a aplicação da multa de R$ 800,00 (oitocentos reais) por dia apenas no caso de suspensão do serviço, o que não foi comprovado nos autos. Neste caso, inexistindo título em favor do autor inexiste interesse processual, ficando evidenciada a ausência de pressuposto para o prosseguimento da presente ação, razão pela qual a extinção do feito é medida que se impõe. Em face das considerações alinhadas determino a EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Sem honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. No caso em análise o juiz extinguiu o feito nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, correspondendo o pronunciamento a uma sentença. Senão vejamos: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. Dessa forma, o recurso cabível para a sentença em questão é Apelação, não havendo que se falar em Agravo de Instrumento, uma vez que a situação em tela não corresponde à disposição do art. 1.015 do CPC, o qual prevê o rol de decisões passíveis de interposição de Agravo de Instrumento. Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento, pois não é a via adequada para impugnar a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REIVINDICAÇÃO DE POSSE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM FACE DE UM DOS CORRÉUS. DENTRAN/DF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO E NÃO SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PORQUANTO. DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR INTERMÉDIO DE AGRAVO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 354 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O §1o do art. 203 do Código de Processo Civil, dispõe que "sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". 2.1. O § 2o, por sua vez, afirma que "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o". 2.2.Vê-se que o conceito legal de sentença é restritivo. Já o de interlocutória é extensivo: não é sentença, mas interlocutória, a decisão que não se enquadrar no "conceito legal" de sentença. (...) 3.3. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. (...) 4. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1089156, 20150110859073APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 312/330) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme se extrai do artigo 203, § 1o, c/c artigo 1.009, caput, ambos do Código de Processo Civil, a sentença ? pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução ?, é desafiada por recurso de apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, dada a clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso por manifesta inadequação da via recursal eleita. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1080676, 07148886820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução" (art. 203, §1o, CPC). Por sua vez, "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o" (art. 203, §2o, CPC). 2. Nos termos do artigo 1009 do Código de Processo Civil "da sentença cabe apelação". 3. No caso em análise, o autor interpôs apelação contra decisão interlocutória, incorrendo em inadequação da vida eleita, de modo que o recurso não merece conhecimento, uma vez que o recurso cabível seria o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 5. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão n.1024697, 20070710150940APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 06/07/2017. Pág.: 146-159) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2020 19:36:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador